Tribunal: TJSP
Processo: 2062112-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu impugnação e reconhecendo o excesso de execução, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão de majoração da verba sucumbencial. Reforma necessária. O juízo equitativo é aplicável na hipótese em que a verba honorária se revele ínfima tendo em conta as diretrizes traçadas no artigo 85,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu impugnação e reconhecendo o excesso de execução, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão de majoração da verba sucumbencial. Reforma necessária. O juízo equitativo é aplicável na hipótese em que a verba honorária se revele ínfima tendo em conta as diretrizes traçadas no artigo 85, § 2o, do CPC/2015. In casu, afigura-se pertinente a aplicação à espécie, do dispositivo contido nos §§ 8o e 8o A, do art. 85, em paralelo ao § 2o., do mesmo dispositivo. De fato, o proveito econômico obtido foi de R$ 175,92, valor que não pode servir como base de cálculo para fins de verba honorária, eis que a aplicação de percentual sobre esse montante resultaria quantia irrisória. De outro lado, ressalte-se que a fase de cumprimento de sentença é de baixa complexidade e transcorreu de forma rápida. Outrossim, o trabalho do advogado correspondeu ao apontamento do excesso operado pela parte agravada, não havendo resistência à impugnação. Destarte, considerando: (i) o grau de zelo profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e tempo exigido para o seu serviço, de rigor, a fixação da verba honorária devida pela parte agravada, com fundamento nos dispositivos contidos no art. 85, §§ 2o, 8o e 8o A. do CPC, R$ 1.000,00 (hum mil reais). Recurso provido.